Tribunal: STF
Processo: ARE 1487727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CORONEL. ÚLTIMO POSTO DA HIERARQUIA DA CORPORAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 20% SOBRE O SOLDO. DIREITO ASSEGURADO QUANDO DA PASSAGEM DA ATIVA PARA RESERVA. PREVISÃO NO ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL N. 5.701/93. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO TJPB. CONCESSÃO DA ORDEM.



    - Não há como ser reconhecer a incidência da decadência, tendo em vista que o pleito não recai sobre ato único de efeito concreto, mas sim sobre ato omissivo de efeito continuado.



    - O Policial Militar, nos termos do art. 34 da Lei Estadual n.º 5.701/1993, que contar mais de 30 anos de serviços, ao passar para a inatividade, terá o cálculo da sua remuneração referente ao soldo do posto de graduação imediatamente superior a que esteja no momento da transição entre a ativa e a reserva.



    - No caso concreto, a violação do direito líquido e certo do impetrante resta demostrado, pois a lei estadual assegura ao Coronel que passar para inatividade, o direito a majoração do seu soldo, cujo valor deve corresponder a 20% do soldo percebido pelo Coronel da ativa. Precedentes do TJPB.



    - Concessão da segurança."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, inciso II; e 169, caput, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente